Tribunal: TJDFT
Processo: 0716643-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM EXAME NACIONAL EQUIVALENTE À CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – ENCCEJA. REMIÇÃO DA PENA. INTERNO QUE NÃO POSSUÍA NÍVEL DE ENSINO COMPLETO. POSSIBILIDADE. UNIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO. TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme recente julgado da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a aprovação do agravante no ENCCEJA/ENEM deve ser considerada para fins de remição, sobretudo, porque representa dedicação do interno ao estudo, durante a execução penal, como forma de alcançar a finalidade ressocializadora da pena.
2. A aprovação em exame nacional referente ao ensino fundamental, por interno que não possuía nível de ensino fundamental completo, não obsta a concessão da remição, inclusive com o acréscimo de 1/3 (um terço), em face da conclusão do nível de escolaridade.
3. Recurso conhecido e desprovido.